Tribunal: STF
Processo: Rcl 42616
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
SEGREDO DE JUSTIÇA – AFASTAMENTO.
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Ana Paula Panobianco e outros afirmam haver o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 0022547-20.2005.8.26.0046, usurpado a competência do Supremo.
    Dizem figurar como réus em ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Realçam a parcial procedência do pedido, no que condenados, tendo em conta o artigo 12, inciso II, da Lei nº 8.429/1992, a ressarcir dano patrimonial no valor de R$ 28.981,11 e a pagar multa equivalente ao dobro do montante, ficando proibidos de contratar com o Poder Público ou receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios. Mantida a óptica em apelação, sobrevieram recursos especial e extraordinário, impedida a sequência desse último ante o decidido, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 852.475 – Tema nº 897. Não houve êxito em agravo interno.
    Articulam com erronia na observância do regime da repercussão maior. Sublinham fixada tese, no processo piloto, a revelar imprescritíveis ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Argumentam ausente, no caso, intenção deliberada de causar dano aos cofres públicos, cabendo observar, quanto à prescrição, o previsto no artigo 23, inciso I, do referido diploma, ou seja, o prazo de 5 anos, contado da data do afastamento, individualmente considerado, de cada agente do cargo em comissão, mandato ou função de confiança. Evocam jurisprudência. Apontam configurada ofensa ao devido processo legal e a desnecessidade de reexame de matéria fática. Frisam ocorrido cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, sem a oportunidade de produção de provas, a implicar contrariedade aos artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição de 1988.
    Sob o ângulo do risco, aludem à iminência da execução.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo originário. Pretendem, no mérito, o reconhecimento da prescrição e, sucessivamente, a nulidade da sentença e do pronunciamento que a confirmou, ante cerceamento de defesa. Buscam a cassação do acórdão atacado.
    2. Ausente enquadramento em preceito a revelar segredo de justiça, afasto-o, cabendo lançar, na autuação, o nome completo dos reclamantes. 
    Assento inadequado pedido voltado ao imediato reconhecimento de eventuais prescrição e nulidade. Cumpre analisar se está configurada usurpação da competência do Supremo levando em conta erronia na observância do regime da repercussão geral.
    Da leitura do ato mediante o qual efetuado o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, constata-se a negativa de sequência quanto à questão da prescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário a partir do decidido no Tema nº 897. Relativamente às demais causas de pedir, considerada a ofensa aos artigos 5º, incisos LV e LVI, e 37, § 5º, da Constituição Federal, foi assentada a inadmissão ante envolvimento de matéria fática e legal. Contra o ato sobreveio agravo interno, inexistindo agravo direcionado ao Tribunal.
    Nos termos do disposto nos artigos 1.021, 1.030, inciso V, parágrafos 1º e 2º, e 1.042 do Código de Processo Civil, cabia aos ora reclamantes veicular a irresignação relativa à inadmissão do recurso extraordinário, presente o apontado envolvimento de questões infraconstitucional e fática, por meio de agravo ao Supremo, o qual não foi interposto.
    Deve-se aferir a arguida usurpação da competência deste Tribunal tão somente quanto à apontada erronia na inobservância da sistemática da repercussão geral, ou seja, relativamente à controvérsia envolvendo prescrição. O Tribunal de Justiça assentou a imprescritibilidade, tendo em conta ato de improbidade, da pretensão de ressarcimento ao erário. Confiram trecho do acórdão da apelação:
    Prescrição. Esta inocorreu, do mesmo modo. As ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis, por disposição constitucional, pouco tendo a se acrescentar ao fato de ser esta opção do Poder Constituinte originário, opção claríssima, que o intérprete, minimamente sereno, deve respeitar. Ora, há que se aduzir que a ação civil pública requer, também, o ressarcimento ao erário, que, de si, é imprescritível. Pode-se imaginar a prescrição das demais penalidades do art. 12 da Lei n.º 8.429/92, jamais a prescrição da petição de ressarcimento. [...]
    A óptica está em harmonia com o assentado no recurso extraordinário nº 852.475/SP, cuja tese ficou enunciada nos seguintes termos: 
    São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
    O enquadramento da controvérsia pressupõe as balizas objetivas delineadas no acórdão atacado mediante o recurso extraordinário, não cabendo o debate sobre a configuração, ou não, de ato doloso.
    3. Nego seguimento à reclamação. 
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator